Tribunal: TJDFT
Processo: 0753141-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ESTRUTURA EM SHOW. EXCESSO DE FILAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e danos morais, em virtude de falha na prestação de serviço em evento organizado pelo réu. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Falha na prestação de serviço. Alegação de falta de estrutura em show. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O réu organizou evento de festa, denominado “Tardezinha Surreal”. Alega a autora que teve dificuldades em entrar no evento e comprar bebidas devido ao excesso de filas e falta de organização. Na foto e no vídeo juntados ao processo (ID 15145171, 15145172) é possível verificar que houve a formação de filas na entrada do evento, em razão da quantidade de participantes que esgotaram os ingressos disponíveis. Entretanto, tais fatos não caracterizam falha na prestação do serviço fornecido pelo réu. Em eventos com grande aglomeração de pessoas é comum a formação de filas, cabendo aos que a ele acorrem precaver-se com chegada antecipada. Conforme narrado pela própria autora em sua petição inicial, a despeito de o início do show estar previsto para as 17:00 (o qual iniciou no horário programado), a autora chegou às 17:06 (ID 15144907 - Pág. 4). Ademais, as imagens juntadas pelo réu não evidenciam ausência de estrutura para o show (ID 15145202, 15145203), de modo que a existência de filas para adquirir bebidas e para ingresso deve ser considerada circunstancia regular. Assim, não há que se falar em falha na prestação do serviço fornecido pelo réu.
3 – Danos materiais. Sem demonstração de falha na prestação de serviço, não há que se falar em restituição do valor dos ingressos adquiridos. Contudo, há verossimilhança nas alegações da autora de que foi debitado de seu cartão o valor de R$ 112,00 quando tentava adquirir bebidas no evento, quantia que não foi utilizada em virtude de problema na máquina. Não há impugnação específica do réu nesse ponto, tampouco comprovação do efetivo consumo das bebidas. Assim, a fim de se evitar enriquecimento sem causa, é cabível a condenação do réu para restituir o valor despendido.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Os dissabores eventualmente suportados pela autora em decorrência de filas para entrar em show e para adquirir bebidas não se mostraram suficientes para atingir os direitos de personalidade. Sentença que se reforma para condenar o réu apenas a restituir à autora o valor de R$ 112,00.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W